Tribunal: TJSP
Processo: 2199630-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer. Cláusula que impõe ao consumidor o pagamento de IPTU, antes mesmo da imissão na posse. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Acolhimento. Presença dos requisitos legais para a concessão da medida. É assente na jurisprudência o entendimento de que o

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer. Cláusula que impõe ao consumidor o pagamento de IPTU, antes mesmo da imissão na posse. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Acolhimento. Presença dos requisitos legais para a concessão da medida. É assente na jurisprudência o entendimento de que o IPTU é de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Risco de dano grave ou de difícil reparação que é evidente, uma vez que o débito de IPTU, referente ao ano de 2021, foi inscrito em dívida ativa, e por conseguinte, já expedido o respectivo comunicado de protesto.
Decisão reformada.
Recurso provido.